Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719838-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA ALVES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maristela Alves Rodrigues em face da r. decisão (ID 17235220) que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais, a Agravante afirma que é a única responsável pelo sustento familiar e percebe salário líquido de R$ 847,65 (oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Argumenta que os documentos anexados demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer a subsistência dela. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID 58707450 dos autos de origem) e cópia de contracheque (ID 58707459 dos autos de origem). Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Determinei que a Agravante juntasse, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 17299326). Em resposta, a Recorrente colacionou recibo da declaração de imposto de renda (ID 17504935) e extratos bancários (ID 17504936). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. A despeito de a Agravante afirmar que a única fonte de renda dela é o provento líquido de R$ 847,65 (oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) (ID 158707459 – contracheque de outubro/2019), situação diversa é observada pela análise da movimentação bancária dela. Isso porque, além dos proventos recebidos, a Agravante aufere expressivos créditos em conta corrente (ID 17504936), o que demonstra que possui outra fonte de renda. Nesse sentido, constata-se que, somente no mês de junho, a Recorrente recebeu mais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por meio de transferências bancárias de terceiros. Nota-se também que foram efetuados diversos saques por ela, de valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em junho de 2020, de finalidade não explicada e que geraram o esvaziamento do saldo bancário. Ademais, o recebimento de proventos em conta corrente pelo “FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI” diferem do valor demonstrado em contracheque e somam o montante aproximado, no mês de junho, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 17504936). Registro que não foram juntados comprovantes de despesas ordinárias nem a declaração de imposto de renda requerida – apenas o recibo (ID 17283852) –, apesar de ter sido instada a adotar tais providências. Diante desse cenário, considero inexistente acervo probatório apto a demonstrar que a Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários e ao recibo de imposto de renda da Agravante (IDs 17504936 e 17504935). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator